Tribunal: TJMT
Processo: 1046808-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046808-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ORCELIO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 428.127.551-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1046808-26.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Agravante:
JOSE ORCELIO PEREIRA DE SOUSA.

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 a 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito. O agravante sustenta que as provas apresentadas pelo recorrido são unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade do débito. O recorrido impugna a concessão de gratuidade de justiça e defende a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inscrição do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, diante da documentação apresentada;
(ii) verificar a ocorrência de litigância protelatória e a consequente aplicação de multa ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça permanece válida, uma vez que já deferida anteriormente e inexistindo elementos novos que comprovem a alteração das condições econômicas do agravante.

A inscrição do nome do agravante em órgão de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito, pois o recorrido comprovou a existência da relação jurídica e da origem do débito mediante apresentação de telas sistêmicas, cópia de documentos pessoais, extratos bancários e contratos assinados, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

A Súmula 32 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispensa a realização de prova pericial quando há identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato, enquanto a Súmula 34 admite a prova documental por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu, pois não foi apresentada prova da quitação do débito ou de sua ilegitimidade.

O caráter protelatório do agravo interno se evidencia pela reiteração de argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, quando comprovada a relação jurídica e a inadimplência, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte adversa implica a presunção de veracidade dos fatos alegados.

A interposição de agravo interno meramente protelatório enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.021, § 4º.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018.

Súmulas relevantes citadas:

Súmula 32 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 259643156, que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,

mantendo
a sentença de
improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 256564699, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 259643156 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 180,32 (cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 256564664, 256564667/256564670 e 256564673), juntou aos autos
telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade do autor, extratos bancários, além do termo de recebimento de cartão e dos contratos de abertura de conta-corrente e adesão a produtos e serviços, devidamente assinados
, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
(...)”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

(...)”.

No caso em tela, a parte autora
afirma não ter recebido, bem como não utilizou o suposto cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Dessa forma, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante
,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
259643156
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025